Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724099-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME RECORRIDO: BEATRIZ CHAVES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de parcelamento ilegal de terras públicas, com a participação conjunta dos Réus, devido ao envolvimento em ações que tratam de parcelamento irregular do solo e ao método de quitação do contrato, com pagamentos efetuados pela Agravada em nome de pessoas próximas a eles e diversas dos cedentes dos direitos, de forma a ocultar os verdadeiros beneficiários. 3. A existência de algumas ações judiciais objetivando a rescisão dos contratos firmados em situação similares à dos autos, como indícios de dilapidação patrimonial, evidenciam o perigo de dano. 4. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito cautelar de arresto de valores na conta da Agravante, em quantia equivalente ao montante pago pela Autora/Agravada pelos negócios entabulados, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, estão ausentes os requisitos para a o deferimento da cautelar de arresto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da decisão que deferiu a cautelar de aresto (vide itens 2 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012